Tribunal: CARF
Processo: 10380.723237/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.723237/2009-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.658 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória. O dispêndios deve ser essencial e
relevante ao cumprimento da atividade econômica da empresa.
DISPÊNDIOS COM COMISSÕES SOBRE VENDAS. IMPOSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito intermediário de insumo
estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e jurisprudência
majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas como dispêndios
aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
O inciso II, do Art. 3.o, da Lei 10.833/03, permite de forma expressa o
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com combustíveis e
lubrificantes.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723237/2009-35
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação à aquisição de
combustíveis aplicados nas atividades produtivas, mas desde que devidamente comprovados nos
autos com documentação hábil e idônea, e aos serviços de revisão de empilhadeira, comprovados
por meio da nota fiscal de fl. 356, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 274 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 263 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 215, nos moldes do despacho
decisório de fls. 211.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito da Cofins NãoCumulativa
oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens não tributados
nas vendas para o mercado interno, referentes ao 1o trimestre de 2006 (art. 16 da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005). Do crédito pleiteado de R$ 593.402,50, a Unidade
Local reconheceu o valor de R$ 341.849,31 (fls 207/211), homologando as
compensações declaradas até esse limite.
2. Conforme Relatório de Fiscalização (fls 8/9), no qual se baseou o Despacho
Decisório, o reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosas de créditos
relativos aos seguintes gastos ou despesas: comissão de vendas, serviços prestados por
pessoa jurídica, combustíveis e lubrificantes.
3. Cientificado do decisório em 19.10.2010 (fl 214), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 17.11.2010 (fls 215/229), instruída com os
documentos de fls 230/261, na qual solicita o reconhecimento integral do direito
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

creditório e a homologação das compensações declaradas, mediante restabelecimento
dos seguintes créditos glosados, com base nas razões abaixo sumariadas:
(i) Outras despesas com serviços prestados, informadas na linha 13 do Dacon (“Outros
Valores com Direito a Crédito”) e detalhadas em planilhas para a Fiscalização, também
geram creditamento; (ii) Conforme inciso II do art. 3° da Lei n.° 10.833/2003, a pessoa
jurídica também poderá deduzir como crédito na apuração das contribuições os gastos
com combustíveis e lubrificantes. A vedação contida na alínea a do inciso I, parte final,
do art. 3o da Lei 10.833/2003 não alcança tão somente os comerciantes atacadistas,
submetidos que estão a alíquota zero sobre a venda desses produtos. Ademais não se
trata de aquisição de produto não sujeito ao pagamento da contribuição, não se
aplicando a vedação disposta no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, ainda
que o combustível seja adquirido diretamente do distribuidor, pois mesmo que o
produto venha a ser tributado à alíquota zero por tais estabelecimentos, o valor da
mercadoria ainda se encontra onerado pelos tributos, face à impossibilidade de desconto
de créditos por tais contribuintes. Nesse sentido, é o Acórdão DRJ/Salvador no
15.24.180, de 22 de junho de 2010.
4. Por fim, o manifestante requer a realização de perícia, indicando o seu assistente
técnico e formulando os quesitos a serem respondidos.
5. É o relatório.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada da
seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refirase a fato
ou a direito superveniente ou destinese a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
FALTA DE PROVA. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO. CRÉDITO. PIS/PASEP.
COFINS.
Incumbe ao manifestante comprovar que determinado bem ou serviço, sobre o qual
pleiteia creditamento, foi utilizado como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda.
SERVIÇOS. INSUMOS.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo na fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS SOB TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA À ALÍQUOTA DIFERENCIADA.
O gasto com combustíveis utilizados como insumos na fabricação de produtos gera
crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep NãoCumulativos, ainda que submetidos à
tributação monofásica com base em alíquota diferenciada, sendo os créditos calculados,
todavia, com base nas alíquotas padrões.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMISSÃO DE VENDAS.
Os valores pagos a título de comissão de vendas a representantes comerciais não geram
direito a crédito a ser descontado da Cofins e do PIS/Pasep NãoCumulativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, combateu os pontos trazidos na decisão recorrida, requereu a
sua nulidade e solicitou diligência para verificação da relação dos dispêndios com insumo com a
atividade da empresa, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Em fls. 333 consta a Resolução CARF que determinou a seguinte diligência:

“Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – A unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de
forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios que serviram de base
para tomada dos créditos glosados, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer
Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018;
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”

Em fls. 378 consta o Relatório Fiscal de diligência e em fls. 392 a manifestação
final do contribuinte.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

O contribuinte solicitou o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira
instância sobre o argumento de que a perícia deveria ter sido deferida, contudo, em consonância
coma larga jurisprudência deste conselho sobre essa matéria, o simples indeferimento da perícia
não acarreta o cerceamento de defesa.
Portanto, intacto o devido processo legal e não cerceada a defesa, com
fundamento no Art. 59 do Decreto 70.235/72, o julgamento dos autos deve seguir sem que
nenhuma nulidade seja reconhecida, pois nenhum dos requisitos legais para a configuração da
nulidade restou configurado.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
As glosas que remanesceram nesta lide administrativa fiscal tratam das seguintes
matérias: despesas com comissões comerciais nas vendas, serviços prestados por pessoas
jurídicas (revisão preventiva e corretiva nas empilhadeiras, conserto e manutenção de peças,
consultoria agronômica, tratamento de efluentes, toxicoviligância e farmacovigilância) e
combustíveis e lubrificantes.

- Comissões sobre vendas.

Os dispêndios com comissões de vendas são dispêndios ligados às atividades
administrativas, comuns às atividades empresariais.
Logo, na lógica apresentada pelo contribuinte, todas as empresas que pagam
comissões sobre vendas deveriam considerar esses dispêndios como insumos? Não, porque este
Conselho e o julgamento do Resp 1.221.170 (STJ) adotam o conceito intermediário de insumo e
não o conceito mais alargado, como já explicitado anteriormente.
As atividades administrativas gerais, comuns à toda e quaisquer empresas, fogem
ao conceito intermediário de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 / STJ e
jurisprudência majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à
geração de crédito nesta sistemática de apuração.
Portanto, esta glosa deve ser mantida.

- Serviços prestados por pessoas jurídicas (revisão preventiva e corretiva nas
empilhadeiras, conserto e manutenção de peças, consultoria agronômica, tratamento de
efluentes, toxicoviligância e farmacovigilância);

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que suas aquisições e dispêndios são
“insumos", sem comprovar a relevância e essencialidade, não é possível concluir pela existência
do crédito. Confira o único trecho em que o contribuinte defende o aproveitamento de crédito em
tais situações:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

Assim, em que pese alguns dispêndios estarem dentro das hipóteses em que este
Conselho, em alguns dos julgamentos, permite o aproveitamento de crédito, o contribuinte se
limitou afirmar que possui o crédito e que tal dispêndios possui determinada importância, sem,
contudo, comprovar.
Antes de todo o contraditório, o contribuinte tem o ônus de quantificar, descrever,
fundamentar e comprovar o crédito, com documentos, contabilidade e, minimamente, com
cálculos. Nenhuma dessas providências foi realizada desde a Manifestação de Inconformidade,
como bem salientou o relator da decisão de primeira instância.
A verdade material esteve presente na possibilidade de descrever seu crédito e
juntar provas ao longo do procedimento administrativo fiscal, mas o contribuinte não aproveitou,
não utilizou do princípio da verdade material para favorecer seu pedido.
Inclusive, conforme apontado em fls. 384 dos autos (relatório fiscal de diligência),
o contribuinte novamente não comprovou os dispêndios:

“No decorrer da diligência, conforme resposta à Intimação, a recorrente novamente traz
documentos exemplificativos de quais seriam os serviços tomados, elencando 3 (três)
serviços específicos, identificados como “Serviço de análise química em efluente
líquido”, “Serviço referente à revisão de empilhadeiras, com troca de óleos” e “Serviços
de mão-de-obra para moagem de plásticos PEAD (Polietileno de alta densidade)”.
Ainda que os serviços descritos se mostrem como essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, dado que participam de etapa da produção de inseticidas, atuando como
insumos, seu caráter exemplificativo não permite concluir que os demais serviços
também constituem elementos da produção.
Destaca-se que, do total de R$ 2.000.526,95 em serviços glosados, somente foram
apresentadas 2 (duas) Notas Fiscais, uma relativa a “revisão de empilhadeiras” (fl. 356)
e uma relativa a “mão de obra empregada na moagem de plásticos PEAD” (fl. 357), que
sequer pertence ao período em discussão, o que comprova seu caráter meramente
exemplificativo, já destacado na decisão de primeira instância.
Vale ainda ressaltar que, mesmo relacionando planilha com algumas poucas notas
fiscais (fl. 240) em sede de manifestação de inconformidade, os dispêndios relativos a
“honorários pelo desembaraço na liberação de máquinas e equipamentos” e
“pulverização aérea em lavoura” não constam como utilizados no processo produtivo,
sem qualquer menção no descritivo.
Dessa forma, permanece a conclusão apontada no Relatório Fiscal e decisão de primeira
instância, mesmo após a ampliação do conceito de insumos, dada a impossibilidade de
conclusão quanto à essencialidade/relevância dos serviços tomados, dado o caráter
meramente exemplificativo dos documentos apresentados.”

Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Portanto, os créditos citados acima devem ser negados.

- Combustíveis e lubrificantes.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

Apesar da turma julgadora antecedente reconhecer que os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes poderiam gerar crédito de Pis e Cofins não-cumulativos, deixou de
reconhecer o crédito unicamente por terem sido alocados na rubrica “despesas operacionais” e
não na “custos industriais”. Confira o trecho da decisão:

“43. Como se depreende, a proibição de descontar crédito sobre combustíveis (óleo
diesel), enquanto submetidos à tributação monofásica e diferenciada na origem
produtora ou importadora, alcança apenas o empresário comercial distribuidor ou
varejista desses produtos.
Por outro giro, o empresário industrial que os utilizar como insumo para a fabricação de
produtos destinados à venda pode se creditar da contribuição sobre a aquisição desses
insumos, mediante a aplicação da alíquota padrão (1,65% para o PIS/Pasep e 7,6% para
a Cofins). Por essa razão, é cabível o creditamento sobre a aquisição de combustível,
desde que utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
44. No caso concreto, o manifestante juntou três documentos fiscais (fls 245/247), que
retratam a compra de óleo diesel, supostamente utilizado no gerador da fábrica, como
alegado à fl 244.
45. Entretanto, a alegação não se mostra compatível com o fato de tal gasto estar
contabilizado em conta do grupo “despesas operacionais” (4.1.2....), e não no grupo
“custos industriais” (4.1.1....). Por esse motivo, deve ser mantida a glosa do crédito de
R$ 5.071,43, incidente sobre a despesa de combustíveis.”

O inciso II, do Art. 3.o da Lei 10.833/03, permitiu o aproveitamento de crédito
sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes de forma expressa:

“Art. 3o
Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:(Regulamento)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
daTipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”

Conforme larga jurisprudência favorável e intepretação sistêmica do que foi
disposto no artigos 16, §6.o e 29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64
da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal.
Portanto, o simples fato de constar ou não na rubrica “custos industriais” não
configura o impedimento do reconhecimento dos créditos.
Diante do exposto, vota-se para que seja dado provimento parcial à este tópico,
para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação à aquisição de combustíveis
aplicados nas atividades produtivas, mas desde que devidamente comprovados nos autos com
documentação hábil e idônea.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.658 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723237/2009-35

- Conclusão.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto
de crédito em relação à aquisição de combustíveis aplicados nas atividades produtivas, mas
desde que devidamente comprovados nos autos com documentação hábil e idônea, e aos serviços
de revisão de empilhadeira, comprovados por meio da nota fiscal de fl. 356.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 417
DF CARF MF
Original